Tribunal: TJDFT
Processo: 0731561-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731561-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELANTE - ADESIVO: GUILHERME WESENDONCK APELADO: GUILHERME WESENDONCK, GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 78778958) interposta pela ré, GOL LINHAS AÉREAS S/A, e recurso adesivo (ID 78779613) pelo autor, GUILHERME WESENDOCK, em face da sentença Id 78778955 que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde a data da sentença e juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. De forma resumida, o apelo da parte ré argumenta que cumpriu os regramentos da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, bem como o atraso do voo foi motivado por força maior e ocorreu em estrita segurança dos passageiros, restando descaracterizada qualquer responsabilidade por danos conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica. Por seu turno, o autor requer a majoração do valor da indenização. Nesse contexto, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.560.244, reconheceu a repercussão geral, fixando o Tema 1.417, sobre a seguinte questão constitucional: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.” Posteriormente, houve decisão monocrática do relator Ministro Dias Toffoli que determinou a suspensão nacional de processos que tratam do tema, até o julgamento definitivo pela Corte, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC. Diante do perfeito enquadramento da questão tratada nestes autos ao Tema 1.417/STF, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora